Tribunal: STF
Processo: AI 145203
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
Agravo regimental. Prequestionamento.
          O   prequestionamento   da   matéria   constitucional  fica
caracterizado  quando, oportunamente suscitada a questão sobre a qual
se omite o acórdão, interpoe-se embargos de declaração para propiciar
o debate da matéria. Precedentes.
         Pauta  de julgamento.  Intimadas  as partes  e  advogados, o
Tribunal  pode, respeitados os intersticios legais, julgar o processo
em  quaisquer  das  sessões  subsequentes,  sendo  desnecessario nova
intimação. Precedentes.
         Agravo regimental improvido.::